Tribunal: TJES
Processo: 0001088-50.2010.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001088-50.2010.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIA RODRIGUES ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AC
ÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município em face de sentença que extinguiu execução fiscal fundada em créditos de IPTU, reconhecendo a prescrição dos débitos e concedendo assistência judiciária gratuita à executada, sustentando o ente público a impossibilidade de extinção sem a quitação integral do débito e a indevida concessão do benefício da gratuidade. Em contrarrazões, a executada suscitou nulidade da citação por edital e ocorrência de prescrição originária e intercorrente dos créditos tributários, circunstâncias posteriormente reconhecidas no julgamento, culminando na extinção da execução fiscal e na declaração de prejudicialidade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição originária do crédito tributário relativo ao exercício de 2004; (ii) estabelecer se a citação por edital realizada na execução fiscal é nula por ausência de esgotamento das diligências para localização da executada; (iii) determinar se a inércia da Fazenda Pública após a frustração da citação enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal do crédito tributário referente ao exercício de 2004 se esgota antes do ajuizamento da execução fiscal, configurando prescrição originária da pretensão executiva.

A citação por edital constitui medida excepcional e somente é válida após o esgotamento das diligências disponíveis para localização do devedor, inclusive mediante utilização de sistemas eletrônicos oficiais.

A ausência de comprovação de buscas em sistemas informatizados caracteriza nulidade da citação editalícia e impede que esse ato produza efeitos interruptivos da prescrição.

A ciência da frustração da tentativa de citação inaugura automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, seguido do prazo prescricional quinquenal.

A mera prática de atos processuais sem efetiva constrição patrimonial não interrompe o curso da prescrição intercorrente.

A inércia da Fazenda Pública por período superior ao prazo legal configura prescrição intercorrente e impõe a extinção da execução fiscal, inclusive quanto às verbas acessórias de custas e honorários.

A resistência injustificada do ente público autoriza sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da curadora especial, fixados equitativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A citação por edital na execução fiscal exige o prévio esgotamento das diligências disponíveis para localização do devedor.

A nulidade da citação editalícia impede a interrupção da prescrição e conduz ao reconhecimento da prescrição intercorrente quando demonstrada a inércia da Fazenda Pública.

A prescrição originária do crédito tributário ocorre quando o prazo quinquenal se encerra antes do ajuizamento da execução fiscal.

A mera petição nos autos sem constrição patrimonial não interrompe a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §1º, 487, II, e 85, §8º; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010 (repetitivo); STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 414; STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Primeira Seção, Temas 566, 567 e 568; STJ, AgInt no REsp nº 2.050.593/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer a nulidade da citação por edital e JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a consumação da prescrição originária (exercício de 2004) e da prescrição intercorrente (exercícios de 2005 a 2008 e verbas acessórias), julgando PREJUDICADO o recurso de apelação interposto pelo Município de Itapemirim. Condena-se o Município Exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor da Curadora Especial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da
e
xecução
f
iscal
movida em desfavor de
MARIA RODRIGUES ALBUQUERQUE,
extinguiu o feito com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. A referida sentença condenou a executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% e concedeu, de ofício, os benefícios da assistência judiciária gratuita à executada, suspendendo a exigibilidade de tais verbas.

O Município de Itapemirim interpôs o presente recurso de apelação alegando a impossibilidade de extinção da execução fiscal sem a quitação integral do débito, argumentando que os honorários e custas processuais compõem a obrigação exequenda. Alega, ainda, a concessão indevida da AJG, uma vez que não houve requerimento ou comprovação de hipossuficiência por parte da apelada.

Devidamente intimada, a apelada, representada por Curadora Especial, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da AJG e, no mérito, requereu o reconhecimento da nulidade da citação por edital, bem como a decretação da prescrição originária dos créditos de 2004 e 2005 e da prescrição intercorrente quanto aos demais débitos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001088-50.2010.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIA RODRIGUES ALBUQUERQUE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da
e
xecução
f
iscal
movida em desfavor de
MARIA RODRIGUES ALBUQUERQUE,
extinguiu o feito com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. A referida sentença condenou a executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% e concedeu, de ofício, os benefícios da assistência judiciária gratuita à executada, suspendendo a exigibilidade de tais verbas.

O Município de Itapemirim interpôs o presente recurso de apelação alegando a impossibilidade de extinção da execução fiscal sem a quitação integral do débito, argumentando que os honorários e custas processuais compõem a obrigação exequenda. Alega, ainda, a concessão indevida da AJG, uma vez que não houve requerimento ou comprovação de hipossuficiência por parte da apelada.

Devidamente intimada, a apelada, representada por Curadora Especial, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da AJG e, no mérito, requereu o reconhecimento da nulidade da citação por edital, bem como a decretação da prescrição originária dos créditos de 2004 e 2005 e da prescrição intercorrente quanto aos demais débitos.

Antes de adentrar no mérito das razões recursais do ente municipal, verifico a existência de matéria de ordem pública suscitada em contrarrazões, qual seja, a prescrição do crédito tributário e a nulidade da citação por edital.

Inicio analisando a prescrição originária arguida nas contrarrazões apresentadas em relação aos débitos de IPTU dos exercícios de 2004 e 2005.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.120.295/SP, a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação (art. 219, § 1º, do CPC/73, atual art. 240, § 1º, do CPC/15). Para tanto, exige-se apenas que a demora não seja imputável ao exequente, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ.

Neste cenário processual, compulsando a chancela de recebimento do protocolo geral à fl. 02 dos autos físicos, constata-se que a presente execução fiscal foi efetivamente ajuizada em 16/10/2009.

Desta feita, para o crédito referente ao exercício de 2004, a constituição definitiva ocorreu com a ciência da notificação em 30/01/2004 (CDA de fl. 04). O prazo quinquenal exauriu-se, portanto, em 30/01/2009. Como a ação foi protocolada apenas em 16/10/2009, resta inafastável que a pretensão executiva já se encontrava fulminada pela prescrição originária antes mesmo de seu ajuizamento, não havendo o que se falar em retroatividade interruptiva para este exercício em específico.

Por outro lado, em relação ao crédito do exercício de 2005, a constituição definitiva deu-se em 31/01/2005 (CDA de fl. 05), recaindo o termo final do prazo quinquenal em 31/01/2010. Tendo em vista o ajuizamento em 16/10/2009, conclui-se que o Município exerceu seu direito de ação de forma tempestiva.

Superada a análise da prescrição originária, passo à análise da nulidade da citação por edital e da consequente prescrição intercorrente, que recai sobre os débitos remanescentes de 2005 a 2008 e sobre a cobrança das verbas acessórias (honorários e custas).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consubstanciado na Súmula 414/STJ, de que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Tal enunciado deve ser interpretado à luz da jurisprudência consolidada de que a citação editalícia é medida excepcional. Em razão disso, só é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte demandada, mediante sistemas de consultas de dados oficiais (INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD).

No caso vertente, observa-se que, após tentativas frustradas de citação por via postal (AR) e por oficial de justiça, o Município exequente postulou de forma precipitada a citação editalícia (fl. 18), que veio a ser publicada em 11/03/2014 (fl. 20).

Ocorre que a Fazenda Pública Municipal não comprovou ter empreendido qualquer diligência prévia nos sistemas informatizados à disposição do Judiciário com vistas a descobrir a real localização da devedora.

Dado o seu caráter de exceção, a ausência de esgotamento das buscas caracteriza a nulidade da citação ficta. O exequente não pode se beneficiar da própria torpeza ao dispensar etapas viabilizadoras de um processo livre de nulidades.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SENTENÇA.
1. Citação por edital – Nulidade evidenciada – Exequente que não esgotou todas as diligências disponíveis para tentar localizar o Executado - Inobservância dos requisitos para a validade da citação por edital – Precedentes
. 2 . Transcurso do prazo de prescrição intercorrente – Art. 40 LEF – Observância das teses firmadas no Resp nº 1.340.553/RS – Fazenda Pública que tomou ciência da ausência de citação da parte executada e não realizou diligências frutíferas para encontrar a parte executada por período maior de 06 (seis) anos – Prescrição intercorrente configurada . RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0001977-73.2007.8 .16.0159 São Miguel do Iguaçu, Relator.: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

Com a conclusão pela nulidade da citação editalícia da forma realizada, é forçoso admitir a ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Repise-se que, uma vez nula, a citação por edital não subsiste como marco interruptivo da prescrição.

Como se sabe, a sistemática da prescrição intercorrente na execução fiscal é orientada pelo art. 40 da LEF e pelas teses firmadas no Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS (Temas 566, 567 e 568 do STJ).

No caso concreto, o Município de Itapemirim foi devidamente cientificado da frustração da primeira tentativa de citação em 25/10/2012 (certidão de vista à fl. 14-v).

A partir desta data, teve início automático o prazo de suspensão de 1 (um) ano (Tema 566/STJ), o qual se encerrou em 25/10/2013. Imediatamente no dia seguinte, iniciou-se o cômputo do lustro prescricional (5 anos), o qual veio a se consumar de forma inequívoca em 25/10/2018.

É evidente a inércia do exequente durante todo esse período. O Município não promoveu diligências eficazes com vistas a localizar o endereço ou bens da executada.

Vale destacar que, a teor do Tema 568/STJ, o mero peticionamento em juízo, como a petição do Município em 2017 requerendo o prosseguimento para cobrança de honorários, não tem o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente, exigindo-se a efetiva constrição patrimonial, o que jamais ocorreu.

Veja-se o seguinte aresto em caso análogo:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL . NULIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. 1 .
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula 414/STJ), o que não exclui a necessidade de esgotamento das tentativas de localizar o endereço atualizado do devedor quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal. 2.A nulidade da citação editalícia implica na ausência de marco interruptivo decorrente desse ato, culminando no reconhecimento, no presente caso, da prescrição intercorrente do crédito tributário (Temas 566, 567 e 568/STJ). 3 .Extingue-se a ação de execução fiscal, quando, em sede de exceção de pré-executividade, reconhece-se a nulidade da citação editalícia e a consequente prescrição intercorrente. 4.Na forma da jurisprudência do STJ, embora, em regra, na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a causalidade imponha ao executado arcar com as despesas e os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de resistência à pretensão, a efetiva sucumbência da parte exequente implica sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciai
s (AgInt no REsp n. 2 .050.593/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO – Agravo de Instrumento: 53534200920238090006 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Eduardo Abdon Moura, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 04/12/2023)

Dessa forma, diante da nulidade da citação editalícia e verificando-se a inércia da Fazenda Pública, impõe-se a extinção da execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, o que atinge de forma reflexa a pretensão de cobrança das verbas acessórias (honorários e custas).

Ante o exposto, reconheço a nulidade da citação por edital (fl. 20) e
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição originária do crédito de 2004 e da prescrição intercorrente dos demais débitos (2005 a 2008), o que engloba a totalidade das custas e honorários cobrados.

Por via de consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo Município de Itapemirim, ante a perda superveniente de seu objeto.

Em atenção ao princípio da causalidade e à flagrante resistência do Fisco, condeno o Município de Itapemirim ao pagamento de honorários advocatícios em favor da curadora especial nomeada.

Fixo a verba honorária de forma equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)